Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704467-40.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A EMBARGADO: SINDICATO BRASILIENSE DE HOSP CASAS DE SAUDE E CLINICAS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Santa Luzia Assistência Médica S.A. contra o acórdão que por unanimidade negou provimento à apelação interposta por ela. Os embargos de declaração foram desprovidos por unanimidade conforme o acórdão de id 52709216. O advogado da embargante informou a renúncia ao mandato judicial que foi-lhe outorgado. Juntou aos autos notificação enviada pelo aplicativo de mensagens Whatsapp e por carta com aviso de recebimento (AR) (id 54206096, 54206097, 54206098, 54206099, 54206100, 54206101 e 54206102). O despacho de id 54418460 determinou a intimação do advogado da embargante para que demonstrasse a efetiva ciência desta a respeito da renúncia do mandato judicial. Ressaltou que o documento de id 54206100 demonstra que a mensagem com a carta de renúncia foi enviada para pessoa cadastrada na agenda do advogado como Tiago Slam. Salientou que não há informações nos autos acerca do número de telefone deste e não é possível saber o número de telefone para o qual a mensagem foi encaminhada, de modo que não há a certeza de que o receptor da mensagem é o representante legal da empresa Santa Luzia Assistência Médica S.A. Frisou que a carta com aviso de recebimento (AR) de id 54206099 foi encaminhada para endereço diverso do constante dos autos e daquele informado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), motivo pelo qual não pode ser aceita para fins de notificação (id 54206101). Consignou que a renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandante, cuja comprovação nos autos incumbe ao causídico constituído. Destacou que o prazo de dez (10) dias previsto no art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil não se inicia enquanto não notificado o constituinte da renúncia do advogado e que o renunciante permanece como patrono da causa. O advogado da embargante apresentou petição. Afirma que o número de telefone para o qual foi enviada a mensagem pelo aplicativo Whatsapp é de titularidade do representante legal da empresa Santa Luzia Assistência Médica S.A. Diz que este respondeu à mensagem e informou que constituiria novo causídico para representá-la nos processos em que houve renúncia do mandato. Ressalta que nos autos n. 0735863-98.2023.8.07.0001 e 0749111-68.2022.8.07.0001 de fato houve a constituição de novo patrono. Sustenta que a carta com aviso de recebimento (AR) foi encaminhada para o código de endereçamento postal (CEP) registrado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) como endereço da empresa embargante. Conclui que houve a ciência inequívoca do representante legal desta. Requer a exclusão do seu cadastro no processo e das publicações em seu nome (id 55546289). A notificação realizada pelo advogado não se mostra hábil a comprovar a ciência inequívoca da embargante, de modo que a renúncia ao mandato não produz efeitos. Vejamos posicionamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a respeito da questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. RENÚNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. 1. É direito do causídico renunciar ao mandato a qualquer tempo, devendo, outrossim, comprovar de forma inequívoca a comunicação de renúncia ao mandante, nos termos do art. 112, caput, do Código de Processo Civil. 2. Ausente a prova da comunicação, deverá o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1420118, 07332395020218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28.4.2022, publicado no DJE: 13.5.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O documento de id 54206100 comprova que a mensagem com a carta de renúncia foi enviada para pessoa cadastrada na agenda do advogado como Tiago Slam. O documento de id 55546289, p. 3, demonstra o número de telefone cadastrado na referida agenda referente ao mencionado contato. Contudo, não há informações nos autos acerca do número de telefone do representante legal da empresa embargante, de modo que não há a certeza de que o receptor da mensagem seja ele. A carta com aviso de recebimento (AR) de id 54206099 foi encaminhada para endereço diverso do constante dos autos e daquele informado no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), de modo que não pode ser aceita para fins de notificação. Ressalto que o logradouro constante do documento de id 54206101 é Q SHIS QI 9 Conjunto 3, aquele constante dos autos é SCN Quadra 1 Bloco F, enquanto a carta com aviso de recebimento (AR) foi enviada para SHIS QI 19 Conjunto 3. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado pelo advogado da embargante nas petições de id 54206096 e 55546289. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de id 52709216. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator